Tribunal: TJMT
Processo: 1036792-63.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036792-63.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL JAIR ALVES BONFIM - CPF: 071.348.131-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – DANO MORAL – AUSÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. A inexistência de prejuízo impede a decretação de nulidade de atos processuais.

2. O mero descumprimento obrigacional, verificado na intransigência da fornecedora em âmbito administrativo, por si só, não configura dano moral.

3. Na falta de condenação em pecúnia e proveito econômico estimável, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais, proposta por
GABRIEL JAIR ALVES BONFIM
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a extinção do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morai, além das custas e honorários de sucumbência, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A ré apelante suscita preliminar de nulidade da decisão proferida no julgamento dos embargos declaratórios, que deferiu a indenização por danos morais, argumentando que não foi intimada para a apresentação de contrarrazões.

No mérito, noticia o cumprimento da obrigação de fazer e alega a inocorrência de dano moral, ao fundamento de que a conduta imputada pelo autor caracterizaria mero inadimplemento contratual. Postula o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada na sentença. Requer, ao final, a alteração da base de cálculo e a minoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 184359719.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou ação de consignação em pagamento, sob a alegação de que a ré inviabilizou o adimplemento de prestações decorrentes de contrato educacional, por exigir valores que já haviam sido pagos pelo ex-aluno. Cumulou pedido de indenização por danos morais, alegadamente provocados pelo desvio produtivo do consumidor.

A sentença julgou os pedidos procedentes, conforme relatório.

Inicialmente, a tese de nulidade da decisão proferida no julgamento de embargos de declaração, que deferiu o pedido de indenização por danos morais, não merece acolhimento.

Isso porque, embora o vício tenha ocorrido, a parte demandada não suportou nenhum prejuízo, na medida em que teve a oportunidade de impugnar a condenação por meio do recurso de apelação ora examinado.

A propósito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. NECESSIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente" (AgRg no AREsp n. 593.723/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015).
2. "A declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief)" (EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014).
[...]”

(AgRg no AREsp n. 498.216/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015.)

Quanto à matéria de fundo, entendo que o pedido de afastamento da indenização por danos morais merece deferimento.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que o simples descumprimento obrigacional, quando não associado a efetiva lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE INTERMEDIADOR – FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO – FRETE NÃO REALIZADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO MONETÁRIA CONFIGURADO –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE
– ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao se inserir na cadeia de consumo, os sites que se destinam a facilitar a aproximação de vendedores e compradores respondem pelos danos causados aos consumidores no ambiente virtual por eles mantidos. Se o serviço de frete não chegou a ser executado sabe a imediata restituição da quantia paga, com amparo no art. 18, §1, do CDC. “
A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título”
(STJ, REsp 1.399.931/MG).”

(N.U 1008281-55.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

No caso, não restou demonstrada qualquer lesão a direitos da personalidade do autor, mas tão somente a insatisfação com a intransigência da ré em âmbito administrativo, o que, a toda evidência, não caracteriza dano moral.

Também em razão do afastamento da indenização por dano moral, o pedido de modificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência não merece deferimento. Afinal, diante da ausência de condenação em pecúnia e de proveito econômico estimável, a verba honorária deve incidir sobre a base de cálculo remanescente, qual seja, o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, incabível a minoração dos honorários, pois arbitrados em percentual mínimo na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023